Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-08.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-08.2011.8.14.0065

APELANTE: MARILENE QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ENTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-No presente caso,

evidente que os fundamentos de fato e de direito declinados no recurso estão dissociados da totalidade das
razões
de decidir proferidas pelo Juízo de 1º grau, não atendendo, assim, ao disposto no artigo
1.010
,
II
e
III
, do
CPC
.

2-N
ão houve no apelo qualquer referência aos fundamentos que extinguiu o feito sem resolução de mérito, restando cristalino que as razões recursais em nada atacam a sentença ora vergastada, apresentando-se como verdadeira inovação recursal.

3-
Desta feita, uma vez dissociadas as razões recursais do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II e III do CPC.

4-Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MARILENE QUEIROZ DOS SANTOS e apelado SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em N
Ã
O CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILENE QUEIROZ DOS SANTOS
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC (ID Nº.5222425 – FLS. 130/131).

Inconformada, a ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 5222425 – FLS. 132-140), alegando a necessidade de declaração de inconstitucionalidade das Leis nº. 11.482/07 e 11.495/09, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização previstas na Lei nº. 6.194/74, requerendo também que todos os pedidos elaborados na exordial sejam julgados procedentes, inclusive condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5222425 – FLS. 141-147), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Analisando a sentença ora vergastada, observa-se que o Juízo de 1º grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, em razão da falta de endereço da parte autora.

A apelante, por sua vez, em suas razões recursais, suscita tão somente a matéria trazida em sede de petição inicial, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT, com a declaração de inconstitucionalidade
das Leis nº. 11.482/07 e 11.495/09.

Nesse sentido,
evidente que os fundamentos de fato e de direito declinados no recurso estão dissociados da totalidade das
razões
de decidir proferidas pelo Juízo de 1º grau, não atendendo, assim, ao disposto no artigo
1.010
,
II
e
III
, do
CPC
.

In casu,
não houve no apelo qualquer referência aos fundamentos que extinguiu o feito sem resolução de mérito, restando cristalino que as razões recursais em nada atacam a sentença ora vergastada, apresentando-se como verdadeira inovação recursal.

A fim de corroborar com o entendimento, transcrevo trechos da doutrina abalizada de Nelson Nery Junior pontua (CPC Comentado, 2003, RT, 7ª ed., p.883):

“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (grifei).

No mesmo entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LIMITE DA COISA JULGADA. REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS E QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Tendo o Tribunal de origem afirmado que "o título executivo reconheceu o direito dos servidores de perceberem a diferença entre aquilo que lhes era efetivamente devido, em decorrência da conversão de seus salários em URV, e aquilo que lhes foi efetivamente pago, sem especificar qualquer índice, nominalmente" e que "a diferença do índice a ser aplicado a título de diferenças de URV resulta da data-base de pagamento da categoria profissional e, no caso em tela, a Contadoria Judicial apurou que a diferença devida aos exequentes/embargados é de 10, 94% - confirmando o índice mencionado pelo relator da apelação nº 2004.04.01.010283-2, que deu origem ao título executivo", bem como que "os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a partir das fichas financeiras acostadas aos autos, encontram-se em consonância com o título executivo e com os demais parâmetros fixados na sentença dos embargos", infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de impugnar a fundamentação suficiente para a manutenção do julgado (Súmula 283/STF), bem como quando as razões recursais encontram-se dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido (Súmula 284/STF).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1549566/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. Nas razões recursais a parte apelante não ataca o fundamento da sentença, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Assim, uma vez dissociadas as razões recursais do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II, do CPC/15. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(Apelação Cível Nº 70079319117, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 19/10/2018).

(TJ-RS - AC: 70079319117 RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 19/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I - Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. II - Não se conheceu do recurso.
(TJ-DF 20150111030156 0030254-59.2015.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 15/03/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2017 . Pág.: 513/547)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO.
AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA QUE O JUÍZO ONDE TRAMITA A AÇÃO DE USUCAPIÃO ANALISE EVENTUAL CONEXÃO OU CONTINÊNCIA.
I. Decisão sem cunho decisório. II.
Razões
recursais que não atacam a decisão agravada, as quais se restringiram à alegação de cabimento do despejo ? contrato sem garantia. Impossibilidade de conhecimento de recurso cujas
razões
não guardam pertinência com a fundamentação da decisão recorrida
(artigo
1.016
,
II
, do
Código Processual Civil
/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080659600, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 10-04-2019)

Desta feita, uma vez dissociadas as razões recursais do que efetivamente foi objeto da sentença, não se pode conhecer da inconformidade porque desatendido o contido no art. 1.010, II e III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja regularidade formal.

É COMO VOTO.

Belém, 11/08/2021